Tribunal: TJDFT
Processo: 0705789-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME SEMIABERTO. TEMA REPETITIVO 1106. EXAME DE SITUAÇÕES DISTINTAS. RECONVERSÃO SEM AMPARO LEGAL. PREJUDICIAL AO APENADO. SUSPENSÃO DA PENA RESTRITIVA. MEDIDA QUE SE IMPÕE.
I - No Tema Repetitivo 1106 (REsp 1925861/SP), o STJ estabeleceu que "[s]obrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente".
II - O julgado tratou de situações distintas e absolutamente contrárias, assentando na primeira parte que, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade a reeducando em cumprimento de pena restritiva de direitos, esta deve ser reconvertida para unificação e fixação do regime adequado, nos exatos termos do que determina o art. 44, § 5o, do CP e art. 181 da LEP, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo quando fixado o regime aberto na nova condenação.
III - Na segunda parte, o julgado tratou da superveniência de pena restritiva de direitos a condenado que cumpre sanção privativa de liberdade, caso em que a benesse deverá ser mantida, inviabilizada a reconversão automática, considerando a ausência de regramento legal sobre a questão e a necessidade de se respeitar a coisa julgada, evitando-se prejuízo ao reeducando.
IV - Nessa hipótese, tal como no caso concreto, a sanção restritiva deverá ser suspensa, bem como o prazo prescricional, até que seja verificada a possibilidade de cumprimento simultâneo com a pena privativa de liberdade ou após sua completa expiação.
V - Recurso de agravo conhecido e provido.